Tribunal: STJ
Processo: 0801000-96.2014.8.12.0035
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1963230 - MS (2021/0311500-2)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: CARLOS EDILSON DA CRUZ
ADVOGADO
: CARLOS EDÍLSON DA CRUZ (EM CAUSA PRÓPRIA) -
MS007478
RECORRIDO
: PALMYRO HIRT - ESPÓLIO
REPR. POR
: GLACI PERIOLO HIRT - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: ELVIS BITTENCOURT - PR019015
EMENTA

DIREITO
CIVIL.

RECURSO
ESPECIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
CONTRATO
DE
RISCO.
AUSÊNCIA
DE

COMPROVAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato
Grosso do Sul que manteve sentença de improcedência em ação de arbitramento de
honorários advocatícios, sob o fundamento de ausência de comprovação da contratação de
honorários contratuais de risco.
2. A sentença e o acórdão recorrido consideraram que não houve prova da contratação dos
honorários advocatícios, sendo insuficientes os indícios apresentados pelo recorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de contrato escrito ou prova
robusta da contratação de honorários advocatícios impede o arbitramento de honorários
contratuais de risco.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tribunal de origem fundamentou adequadamente sua decisão, indicando que não
houve comprovação da contratação dos honorários advocatícios, conforme exigido pelo
I, do CPC.
art. 373,
5. A alegação genérica de violação dos dispositivos legais não foi acompanhada de
demonstração específica de contrariedade, atraindo a incidência da Súmula 284/STF.
Documento eletrônico VDA52026908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 04/11/2025 12:14:12
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: 86ab89ce-ee9d-4092-bbf8-7bee0192b8c5

6. A análise das provas testemunhais e dos indícios apresentados pelo recorrente
demandaria reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial, conforme
Súmula 7/STJ.
IV. DISPOSITIVO
Recurso especial não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto
28/10/2025
03/11/2025,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira
e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
04 de novembro de 2025

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA52026908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 04/11/2025 12:14:12
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: 86ab89ce-ee9d-4092-bbf8-7bee0192b8c5

RECURSO ESPECIAL No 1963230 - MS (2021/0311500-2)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: CARLOS EDILSON DA CRUZ
ADVOGADO
: CARLOS EDÍLSON DA CRUZ (EM CAUSA PRÓPRIA) -
MS007478
RECORRIDO
: PALMYRO HIRT - ESPÓLIO
REPR. POR
: GLACI PERIOLO HIRT - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: ELVIS BITTENCOURT - PR019015
EMENTA
DIREITO
CIVIL.

RECURSO
ESPECIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
CONTRATO
DE
RISCO.
AUSÊNCIA
DE

COMPROVAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato
Grosso do Sul que manteve sentença de improcedência em ação de arbitramento de
honorários advocatícios, sob o fundamento de ausência de comprovação da contratação
de honorários contratuais de risco.
2. A sentença e o acórdão recorrido consideraram que não houve prova da contratação
dos honorários advocatícios, sendo insuficientes os indícios apresentados pelo recorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de contrato escrito ou prova
robusta da contratação de honorários advocatícios impede o arbitramento de honorários
contratuais de risco.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA51438475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 15/10/2025 15:48:21
Código de Controle do Documento: cc9351f5-4103-4e6b-91f9-83db6f31c59f

4. O Tribunal de origem fundamentou adequadamente sua decisão, indicando que não
houve comprovação da contratação dos honorários advocatícios, conforme exigido pelo
art. 373, I, do CPC.
5. A alegação genérica de violação dos dispositivos legais não foi acompanhada de
demonstração específica de contrariedade, atraindo a incidência da Súmula 284/STF.
6. A análise das provas testemunhais e dos indícios apresentados pelo recorrente
demandaria reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial, conforme
Súmula 7/STJ.
IV. DISPOSITIVO
Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Cuida-se de recurso especial interposto por CARLOS EDILSON DA
CRUZ, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição
Federal, contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL assim ementado (fl. 564):

EMENTA.
APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
DE
ARBITRAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
CONTRATUAIS. CONTRATO DE RISCO. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO. FATO CONSTITUTIVO DO
DIREITO. NÃO DEMONSTRADO (ART. 373, I, DO
CPC). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO
PROVIDO.
Mantém-se
a
sentença
que
julgou
improcedentes os pedidos, porquanto o advogado
recorrente não logrou êxito em comprovar a existência da
contratação de honorários contratuais de risco, ônus que lhe
incumbia, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

Sem embargos de declaração.
A parte recorrente alega violação dos artigos 22, §2o, da Lei n. 8906/94
e 884 do CC.
Apresentadas as contrarrazões (fl. 614), sobreveio o juízo de
admissibilidade
da instância de origem (fl. 637).
positivo
É, no essencial, o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA51438475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 15/10/2025 15:48:21
Código de Controle do Documento: cc9351f5-4103-4e6b-91f9-83db6f31c59f

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

I - O caso em discussão.

Cuida-se, na origem, de demanda ajuizada por Carlos Edilson da
Cruz contra o espólio de Palmyro Hirt, requerendo a fixação de honorários advocatícios,
por ter atuado em processo de retificação de terras.
A sentença julgou improcedente o pedido. Inconformado, houve apelação
que manteve a sentença, sob o argumento de que, não obstante o causídico ter atuado,
não há prova de que os honorários são devidos, já que não foi juntado contrato de
honorários, nem outro documento que o valha.
Inconformado, interpôs o presente recurso especial.

II - Questão em discussão no recurso especial

- Da violação dos art. 22, §2o, da Lei n. 8.906/94 e 884 do CC
Inicialmente, não há falar em baixa fundamentação do acórdão, uma vez
que o Tribunal de origem, ao negar provimento à apelação, deixou claro que não houve
prova da contratação pelo então Sr. Palmyro Hirt. Pelo contrário, há indícios de que a
contratação pode ter sido realizada por outro personagem envolvido no negócio à época.
Veja-se:
É certo que Paulo Barbosa era proprietário de uma área de
terras na qual se verificou excesso, sujeito à retificação,
que foi por ele inicialmente pleiteada, constando o autor-
apelante como seu advogado. Conquanto tenham acertado
verbalmente a verba honorária, não reduziram tal acerto a
escrito e, efetivamente, segundo o depoimento de Paulo,
nada foi por ele pago (f. 391-2). Cerca de dois ou três
meses após a propositura da ação de retificação imobiliária,
Paulo vendeu a área, constando nela inclusive o excesso, ao
réu-apelado (contrato de f. 70-1, datado de
). Do
14/09/1998
contrato de venda e compra constou que toda a área,
incluído o excesso, foi vendida e paga, sendo certo que a
transferência da área excedente dependeria do sucesso da
ação de retificação. No referido contrato também constou a
ciência do comprador quanto à existência da dita ação de
retificação. Nada ali se dispôs sobre eventuais despesas e
honorários advocatícios nela devidos. A ação teve curso e,
depois de mais de seis anos contados da noticiada venda e
compra, o comprador, ora apelado, habilitou-se no feito
Documento eletrônico VDA51438475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 15/10/2025 15:48:21
Código de Controle do Documento: cc9351f5-4103-4e6b-91f9-83db6f31c59f

através do mesmo advogado, ora autor-apelante, como
sucessor processual de Paulo Barbosa, sobrevindo então a
sentença, em 2010, reconhecendo o excesso da área em
favor dele, sucessor, ora réu-apelado. Ora, quando o réu-
apelado adquiriu a propriedade tinha conhecimento e isto
constou expressamente do contrato que ele entabulou com
Paulo que o excesso de área estava sendo regularizado e
que, portanto, sobre ele pendia demanda judicial. Ainda
que tenha pago integralmente pela área tanto que constou
no contrato que nada mais seria devido ao vendedor é certo
que sabia que o excesso necessitava ser titulado e isto se
buscava através da ação, na qual Paulo, e depois ele
mesmo, era representado pelo autor-apelante. Nada constou
no contrato de venda e compra quanto aos honorários
devidos ao autor-apelante. De igual sorte, ali não constou
que, caso o excesso de área não restasse regularizado
deveria haver abatimento do preço ou devolução de
valores. Do contrato de venda e compra não participou o
autor-apelante. Ainda que desde aquela época pudesse ter
se dado a sucessão processual, o réu-apelado só a buscou
seis anos depois, praticamente. Induvidosamente, ainda que
antes da sucessão processual formal, todos os trabalhos
desenvolvidos pelo autor-apelante em nome de Paulo, em
verdade beneficiariam, ao final, o réu-apelante, tal qual se
deu. O próprio Paulo, inquirido como testemunha em Juízo,
afirmou que entre ele e o réu-apelante restou combinado
que era este, que comprou a área apenas dois meses após a
propositura da ação retificatória, quem deveria arcar com
os honorários.
Observa-se, portanto, que a lide foi solucionada em conformidade com o
que foi apresentado em juízo. Assim, verifica-se que o acórdão recorrido está com
fundamentação suficiente, inexistindo omissão ou contradição.
A propósito, cito precedente:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO
DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA.
HASTA
PÚBLICA.
DESFAZIMENTO
DA
ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL. ART. 903, §§ 1o E 2o,
DO CPC. SÚMULA 283/STF.
Documento eletrônico VDA51438475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 15/10/2025 15:48:21
Código de Controle do Documento: cc9351f5-4103-4e6b-91f9-83db6f31c59f

1. A controvérsia gira em torno da validade da arrematação
de um imóvel, cuja anulação foi determinada pelo Tribunal
de Justiça do Mato Grosso do Sul. A Corte entendeu que
houve remição da dívida. O recorrente, no entanto, sustenta
que a remição foi intempestiva, realizada sem o depósito
integral do valor devido e somente após a assinatura do
auto de arrematação.
2. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC
quando a Corte estadual enfrenta, fundamentadamente, as
questões que lhe foram submetidas.
3. A arrematação torna-se irretratável após a assinatura do
auto, conforme dispõe o caput do art. 903 do CPC. No
entanto, é possível seu desfazimento se forem
comprovados vícios que se enquadrem nas hipóteses
excepcionais previstas nos §§ 1o e 2o do referido artigo.
4. A ausência de impugnação, nas razões do recurso
especial, de fundamento autônomo e suficiente à
manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula
283 do STF, segundo a qual: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais
de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos
eles".
5. A falta de cotejo analítico impede o acolhimento do
recurso, pois não foi demonstrado em quais circunstâncias
o caso confrontado e o aresto paradigma aplicaram
diversamente o direito sobre a mesma situação fática.
Recurso especial conhecido em parte e improvido.
(REsp n. 1.936.100/MS, relator Ministro Humberto
Martins, Terceira Turma, DJEN de
.)
15/5/2025
No mesmo sentido, cito: REsp n. 2.139.824/MT, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, DJEN de
; REsp n. 2.157.495/RS, relator Ministro
29/4/2025
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJEN de
; REsp n. 2.083.153/SP,
7/7/2025
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJEN de
; AREsp n.
26/6/2025
2.313.358/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, DJEN de
.
30/6/2025
Documento eletrônico VDA51438475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 15/10/2025 15:48:21
Código de Controle do Documento: cc9351f5-4103-4e6b-91f9-83db6f31c59f

- Da fundamentação deficiente. Sumula 284

Com efeito, o recorrente limitou-se a alegar, genericamente, ofensa ao
referido dispositivo legal, sem explicitar os pontos em que o acórdão recorrido teria sido
omisso, contraditório ou obscuro, bem como a relevância do enfrentamento da legislação
e das teses recursais não analisadas. Incidência da Súmula n. 284/STF.
Nesse sentido, cito:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS
E
MATERIAIS.
ATROPELAMENTO
EM
ACOSTAMENTO
DE
RODOVIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO
CPC. SÚMULA N. 284/STF. CULPA EXCLUSIVA DA
VÍTIMA.
NEXO
CAUSAL.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Revela-se deficiente a fundamentação quando a arguição
de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC é genérica, sem
demonstração efetiva da suscitada contrariedade, aplicando-
se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do
Supremo Tribunal Federal.
2. Hipótese em que o Tribunal de origem concluiu
expressamente que houve a culpa do recorrente e o nexo
causal entre a incapacidade laborativa e o atropelamento,
razão pela qual manteve-se a condenação indenizatória no
valor fixado na sentença.
3. A modificação do entendimento a que chegou o Tribunal
de origem demandaria o reexame do acervo fático-
probatório dos autos, o que é vedado ao STJ, em recurso
especial, por esbarrar no óbice da Súmula 7/STJ.
Agravo interno improvido.
Documento eletrônico VDA51438475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 15/10/2025 15:48:21
Código de Controle do Documento: cc9351f5-4103-4e6b-91f9-83db6f31c59f

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.383.392/SP, relator
Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, DJEN de
.)
10/4/2025
- Do reexame de fatos e provas. Súmula 7/STJ
Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere a avaliar as
provas testemunhais produzidas em juízo, esmiuçar se há prova suficientemente robusta
de indícios de contratação dos serviços do recorrente pelo autor do espólio, exige o
reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
Dispositivo
Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
Deixo de majorar os honorários visto que já foram fixados na origem no
patamar máximo de 20% (fl. 578).
É como penso. É como voto.

Documento eletrônico VDA51438475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 15/10/2025 15:48:21
Código de Controle do Documento: cc9351f5-4103-4e6b-91f9-83db6f31c59f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 1.963.230 / MS
Número Registro: 2021/0311500-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08010009620148120035 0801000962014812003550001
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CARLOS EDILSON DA CRUZ
ADVOGADO
: CARLOS EDÍLSON DA CRUZ (EM CAUSA PRÓPRIA) - MS007478
RECORRIDO
: PALMYRO HIRT - ESPÓLIO
REPR. POR
: GLACI PERIOLO HIRT - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: ELVIS BITTENCOURT - PR019015
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
03/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Nancy
Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA52003585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:55:41
Código de Controle do Documento: 234f4c78-510c-492e-9da4-b5cc4a932b51

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52003585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:55:41
Código de Controle do Documento: 234f4c78-510c-492e-9da4-b5cc4a932b51